Tribunal: TJMT
Processo: 1015042-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015042-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS MADEIRA DE SOUZA, DEVALMIR ANTONIO, ZENILDO DE JESUS, CIRLENE CAIDA DE PAPA, FRANCISCO BARBOSA LIMA, JOSE DOBERTO GOMES DA SILVA, JEANE DE OLIVEIRA, MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA, VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARINA VALENTIM, MESSIAS HONORIO, MARIA APARECIDA CUSTODIO SOUZA, MARIA HENRIQUE NASCIMENTO, MARCIO DOS SANTOS, MARIA DOMINGOS RIBEIRO VIEIRA, MICHELE LIMA RIOS DE ABREU, MIRIAN SAMPAIO RIBEIRO DE CAMPOS, MARIA APARECIDA DEUS COTRIM, MARIA MADALENA MARTINS DE CARVALHO, MANOEL GONCALVES PEREIRA, MARCILIO DO NASCIMENTO, MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA, NAILSON LIMA DA SILVA, ROSILDA ARMINI DA SILVA, ISMELINDA FLORINDA DE SOUZA HONORIO, NADIR BONIM DOS SANTOS, LAERCIO GRUBERT, SIMONE RIBEIRO VIEIRA, ODENIL GOMES DA SILVA, POLYANE DO NASCIMENTO ROSA, RISICLEIDE DOS SANTOS, ROGELIO DOS SANTOS, ROSILENE GOMES PINTO MACHADO, ROSIMARIA DA SILVA, PAULO DA COSTA MACHADO, CLEONES RODRIGUES PEREIRA, RUTH DE SOUZA ALMEIDA, RICARDO SIZANOSKI SEDORKO, SANDRA TERNEIRO SILVA RODRIGUES, ANA CELIA LIMA CASTRO, ADAO LIMA CASTRO, CESAR DOUGLAS VIEIRA GONCALO, CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, CLODOALDO LOPES COELHO, DAMARES MARTINS DALFIOR, DANIEL BIF, ELIANDRO FRASSETO MARQUES, EDUARDO DOS SANTOS, EDVALDO DE DEUS COTRIM, ELBSON SANTOS CARVALHO, ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA, EDIVANIA FALCAO DE SOUZA, ELISANGELA PEREIRA GONCALVES COELHO, EDALBERTO DA CONCEICAO DA SILVA, EDEMILSON JOSE DA SILVA, FABIO JUNIOR NUNES FERREIRA, FLAVIO LIMA DA COSTA, VAIR LAUROS, RENILDA WELMAM LAUROS, KEYLA FREITAS DOS SANTOS, LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA, LIDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, SENAILDO FALCAO DE SOUZA, ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS, ADENILSON LUIZ DALFIOR, ALMI DE OLIVEIRA, LINDOMAR BREDEL, ALINE MUTZ LUCAS BREDEL, BELMAIR ANTONIOLO, LEIA DA SILVA GUIMARAES, GILBERTO CORREIA, RUTE DE ALMEIDA SANTOS, SILVANA MARTINS ALVES CORREIA, ADILSON CORREIA, IZAIAS NOIBAU, JOVELINA MUTZ NOIBAU, GILSON MOIA DA SILVA, GELSON GUILHERME, BRUNO GUSZLINSKI BARRO, CINTIA RAFAELA DA SILVA DUTRA GUILHERME, ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO, EDVALDO VALERIANO FIGUEIREDO, ALMIRA GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO, EDERSON MARCOS DA SILVA, TANIA CRISTINA DA SILVA, JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA, CLEIMONE DE PAULA ALMEIDA, JOSE MARIA ALVES PEGO, LINDOMAR REIS DE ABREU, LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS, LEIR MOREIRA DA SILVA, ROSELI HENRIQUE NASCIMENTO, JOAQUIM VIEIRA, JOAO DA CRUZ DE SOUSA, ODETE DOS SANTOS LAUTO SOUSA, LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA, LUZIA GONCALVES, EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS, JAIR DE SOUZA FERRAZ, CLAUDILEI DE PAULA, ALISON LUCAS, SUELLEN DE SOUZA VASCONCELOS, CRISTIANA RIBEIRO WENDER, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, GILSOMAR CAETANO RIBEIRO, CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA RIBEIRO, UILSON RAIMUNDO DA COSTA, VANESSA APARECIDA GREIN, ELIAS DE DEUS COTRIM, VALDIR DE PAULA, JOSIANE GALDINO, VALDENIR DE PAULA, VILMAR RODRIGUES FERNANDES, VALDIRENE DE OLIVEIRA, VALDECIR LEANDRO ROCHA, VALDEIR DE PAULA, WANDERSON DOS SANTOS CASSIANO, WESLEY DE SOUZA PEREIRA, JUNIA MACHADO DE SOUZA PEREIRA, ANGELA APARECIDA DE PAULA, ANGELA GIMENES, SIMONE RODRIGUES LOPES, SANTIAGO PEREIRA DA SILVA, LINDINALVA DOS SANTOS MELO DA SILVA, SIVALDO CAIDA DE PAPA TORRE ARROYO, LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA, TANIA APARECIDA SANTOS CAVALCANTE, PEDRO CARLOS SARAN ROQUE
AGRAVADO: JOSE OSORIO DIAS DE MORAIS, MARIA ANGELA BESSA DE MORAIS, SURAYA SAID BADREDDINE, MARIA CRISTINA DEGANI MORAIS, MARTA DIAS DE MORAES
Processo Origem: - Ação de Reintegração de Posse n. 0025474-81.2011.8.11.0041, Códigos 729466 e 12314878, Processo 68/2011, da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Marcos Madeira de Souza e outros, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por José Osório Dias de Morais e outros, deferiu o revigoramento da liminar concedida em 24/07/2006, dos imóveis dos autos n. 0025473-96.2011.8.11.0041 e 0025474-96.2011.8.11.0041.
Os agravantes requerem, inicialmente, a concessão da assistência judiciária.
Sustentam que não restou demonstrado que os agravados têm a posse do imóvel, já que residem em São Paulo e a área é desprovida de benfeitorias, agricultura ou pecuária.
Asseveram que o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da liminar, bem assim do revigoramento da liminar concedida no feito conexo.
Aduz que o pedido de revigoramento indeferido foi objeto de Agravo de Instrumento n. 1012308-44.2018.811.0000, que foi desprovido e transitou em julgado, de modo que a decisão agravada ofende a coisa julgada, em especial diante da ausência de fatos novos.
Realçam, de outra via, que o Juízo proferiu decisão sem oportunizar o contraditório.
Informa, ainda, que em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada junto ao Supremo Tribunal Federal, autuado como ADPF 828, o e. Ministro Luis Roberto Barroso, em 03/06/2021, deferiu parcialmente a liminar para, em ocupações anteriores à pandemia (20/03/2020), suspender pelo prazo de 06 meses, as medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva de imóveis que sirvam de moradia ou que representam área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.
Requerem, inicialmente, a concessão da assistência judiciária. Por sua vez, postulam pela concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requerem o provimento do recurso a fim de revogar a decisão liminar de reintegração de posse.
É o relatório.
Decido.
De início, considerada a natureza da ação e a condição dos agravantes, defere-se a justiça gratuita para este recurso.
Trata-se, na origem, de duas Ações de Reintegração de Posse. Uma (Proc. 0025473-96.2011.8.11.0041), ajuizada em 09/06/2006, que tem por objeto uma área de 2.000 hectares e que foi deferida a liminar de reintegração de posse após a realização da audiência de justificação prévia, e outra (Proc. 0025474-81.2011.8.11.0041), ajuizada em 01/11/2006, e tem por objeto uma área de 4.000 hectares, cujo pedido liminar, ao que consta, não foi analisado.
Consta que após o cumprimento da liminar, deferida no longínquo ano de 2006, a área voltou a ser ocupada pelos agravantes, o que motivou diversos pedidos de revigoramento da liminar, inclusive um deles foi indeferido, sendo alvo de Agravo de Instrumento desprovido.
Com efeito, não se olvida de que desde 2006 os autores agravados buscam a retirada dos posseiros dos imóveis e que, de outra via, os agravantes em diversas ocasiões deixaram de cumprir as determinações de reintegração de posse.
Contudo, neste momento processual, verifica-se que em decisão proferida pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento da ADPF 828, deferiu-se parcialmente a medida cautelar para determinar, em relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2020), a suspensão pelo prazo de 06 meses, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.
É o caso, portanto, de deferir a liminar postulada para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito, quando se poderá examinar melhor a matéria, inclusive em cotejo com a tese dos agravados.
Posto isso, defere-se a tutela cautelar postulada para suspender os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator